Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747673-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NALANDA DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRANTE: ROBSON ANTAS DE OLIVEIRA, PAULO CESAR LEITE CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados Paulo César Leite Cavalcante e Robson Antas de Oliveira impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de NALANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva da paciente. No caso, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 14 de outubro de 2020. Em audiência de custódia, realizada no dia 15 de outubro, no NAC, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o argumento de manutenção da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando assegurar o meio social. Daí o presente habeas corpus, por meio do qual os impetrantes sustentam que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que a paciente não é traficante, é primária e não ostenta maus antecedentes, pois acabou de completar 18 anos de idade e por uma promessa de dinheiro fácil acreditou que não haveria nenhuma consequência de seu ato e acabou por aceitar o transporte da droga. Asseveram que o próprio Ministério Público foi favorável à liberdade vigiada da paciente, com o uso de tornozeleira com monitoramento eletrônico, afirmando não estar demonstrado o estado de perigo a ser causado pela liberdade da autuada. Sustenta ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a prisão cautelar é medida extrema e não condiz com o tipo de crime que foi praticado pela paciente, pois não envolveu violência ou grave ameaça a outrem e caso condenada, pelos benefícios que lhe cabem, a pena seria suspensa. Por fim, sustentam ainda a ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado do NAC, tendo em vista que o Parquet manifestou-se pela liberdade provisória. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura ou decretação de prisão domiciliar à paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis. É relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente é vista no ID n.o 18522851, e tem o seguinte teor: “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de NALANDA DOS SANTOS OLIVEIRA (filho(a) de Edson Ferreira de Oliveira e Sinaura dos Santos Silva, nascido em 05/02/2002); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para a adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Do que se extrai dos autos, a paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo ela sido presa pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (tráfico qualificado). Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva da requerente embora esteja devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar, foi deferida a contragosto do órgão ministerial (ID no 21079765 pág. 33), que se manifestou pela liberdade provisória da autuada, mediante a fixação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, dentre elas o comparecimento obrigatório em juízo, a proibição de se ausentar do DF sem autorização judicial e o monitoramento eletrônico. A princípio, colaciono abaixo a manifestação do Ministério Público, de lavra da i. promotora Larissa Bezerra Luz, em relação à prisão em flagrante da paciente: “O flagrante se encontra formal e materialmente hígido, tendo sido atendidas as condições legais contidas nos art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo razão para relaxamento das prisões. Analisando a situação pessoal da autuada, constata-se que é primária e ostenta antecedentes regulares. No entanto, o fato não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, e embora a conduta seja grave, na medida em que autuada foi presa com razoável quantidade entorpecentes para revenda, o Ministério Público entende que, por ora, não está demonstrado o estado de perigo a ser causado pela liberdade do autuada. Assim sendo, não há, no momento, razão para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, razão pela qual o Ministério Público requer o deferimento da liberdade provisória, mediante a fixação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, dentre elas o comparecimento obrigatório em juízo, a proibição de se ausentar do DF sem autorização judicial e monitoramento eletrônico.” Manifestação esta que foi a principal razão da irresignação da defesa em relação à conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sobre este ponto, dispõe o artigo 311 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva é cabível em qualquer fase da investigação policial, a requerimento do Ministério Público, vejamos: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” Todavia, tem-se que a norma do art. 310, II, do CPP, permite que o Magistrado converta, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo que haja manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória. Nesse sentido, vejamos o que este E. TJDFT já decidiu: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Reincidência em crimes dolosos. Garantia da ordem pública. 1 - A conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante, apesar de o Ministério Público ter se manifestado pela liberdade provisória. 2 - Embora cometido o crime sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante - paciente preso em sua residência, na posse de substância entorpecente (diclorometano), acondicionadas em pequenos frascos, apontado por usuários como vendedor habitual de drogas - somadas às condenações definitivas por crimes graves - associação para o tráfico, roubo circunstanciado, receptação qualificada e posse de arma de fogo - justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração criminosa. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1296573, 07461381720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUTUADO MULTIRREINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O entendimento que se consolidou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é que a restrição da decretação da prisão preventiva, de ofício, prevista no art. 311, do CPP, não se aplica às situações de conversão de prisão em flagrante em preventiva, por força do disposto no art. 310, II, do mesmo diploma legal. 2. Além disso, no caso, a periculosidade concreta do agente, manifestada nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do réu, o qual é multirreincidente, impõem a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1296863, 07457103520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 7/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim sendo, não há qualquer ilegalidade na conversão, ex officio, da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado. Ressalto que possuo entendimento no sentido de que, mesmo com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, não há óbice à decretação da preventiva, de ofício, pelo juiz que irá receber o auto de prisão em flagrante, conforme disposição do art. 310, II, que continua válida, devendo o Magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, embora não seja proibida a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, tal conversão deve se fundamentar concretamente nos elementos do art. 312 do CPP, sob pena de se tornar ilegal. No caso dos autos, em análise perfunctória, tem-se que o fato de a paciente ter sido presa em flagrante com razoável quantidade de drogas, que seria transportada para outra unidade da Federação, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que há indícios de que ela foi aliciada como “mula” apenas para transportar os entorpecentes ao verdadeiro traficante, que a aguardava na cidade de Riachão das Neves no Estado da Bahia. Apesar reconhecer que o tráfico de entorpecentes causa danos graves à coletividade, tenho que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública exige circunstância específica que a justifique, sob pena de legitimarmos a segregação automática para determinados crimes considerados abstratamente mais reprováveis. Ademais, trata-se de ré primária que confessou o crime, de pouca idade, pois acabara de completar 18 (dezoito) anos, não portando maus antecedentes, sendo que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à vida de outrem, não ensejando, por si só, violação à ordem pública, até porque as drogas estavam sendo transportadas para outro Estado, o que não abalaria o meio social local, além de possuir residência fixa nesta capital, conforme consta dos autos. Destarte, no contexto dos autos, em análise liminar, entendo que a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica. Portanto, ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo menos em sede de análise liminar, vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR vindicada para deferir à paciente NALANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileira, natural de Brasília/DF, solteira, nascida em 05/09/2002, portadora do RG no 3.991.127 – SSP/DF, inscrita no CPF sob o no 088.467.971-32, filha de Edson Ferreira de Oliveira e Sinaura dos Santos Silva, a LIBERDADE PROVISÓRIA, se por outro motivo não estiver presa, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; e (d) no recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 20h00 às 06h00, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. Caso a paciente se matricule em curso regular, a fim de terminar o ensino fundamental ou o ensino médio, ou reste contratada em emprego fixo, o período de recolhimento domiciliar poderá ser modificado a critério do Juízo a quo. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício, conforme Portaria GC 141 do TJDFT, datada de 13/09/2017: (i) o(a) beneficiado(a) deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado(a); (ii) informar número de telefone ativo para contato; (iii) não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do juízo de origem; d) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem; (iv) comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento. Fica a paciente advertida de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu. A área de monitoração deverá incluir a residência e o telefone da paciente, que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica. O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento, pela autuada, da medida cautelar de recolhimento domiciliar e deverá ocorrer conforme prevê a Portaria GC 141, de 13/09/2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem, após o qual a beneficiada deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para converter a prisão preventiva da paciente em outras medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico. Expeça a d. Secretaria da 2a Turma Criminal do E. TJDFT o competente alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver presa, e o mandado de monitoração eletrônica, devendo a paciente ser conduzida pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, colocada em liberdade, se por outro motivo não estiver presa. Encaminhe-se o alvará de soltura ao Juízo de origem, para cadastro no BNMP 2.0, conforme Resolução CNJ no 251. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Torno sem efeito a decisão de ID no 21153286, assinada às 17h14min38seg do dia 10/11/2020, que passa a ser substituída pela presente decisão, por conter erro material que agora foi corrigido. Exclua-se a decisão de ID no 21153286. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 18:22:25. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador